Tribunal: TJDFT
Processo: 0745550-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745550-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MAURO DE MEDEIROS JUNIOR AGRAVADO: SAN MARCO PRODUCOES VIDEOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO MAURO MEDEIROS JÚNIOR (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo proposta por SAN MARCO DE MEDEIROS JÚNIOR em desfavor do agravante e outros, determinou o despejo do imóvel, nos seguintes termos: (ID 175988828, dos autos originais): “A sentença manteve a liminar. Foi cumprido o mandado de desocupação, mas não foi realizado o despejo. O oficial de justiça informou a existência de diversos veículos de propriedade de terceiros. No entanto, a parte ré tem ciência do mandado de despejo e, considerando que o prazo para desocupação era de 15 dias, cabia-lhe desocupar o imóvel. Assim, cumpra-se imediatamente o mandado de despejo. Eventuais bens de propriedade de terceiros são de inteira responsabilidade da parte ré, que deverá providenciar sua remoção, ficando como fiel depositário dos mesmos. Observe o Oficial de Justiça que o autor se colocou à disposição para o integral cumprimento do mandado. No mais, observe o art. 65 da lei de locações, cumprindo integralmente o mandado de despejo. Cumpra-se imediatamente”. Em suas razões recursais (ID 52708200), afirma que foi deferida a liminar de despejo do imóvel. Informa que a sentença julgou procedente o pedido para decretar o despejo. O agravante/réu apresentou apelação. Argumenta que o recurso de apelação possui efeito suspensivo, o que impede o cumprimento do mandado de despejo, antes do julgamento do recurso. Assevera a existência de dano irreparável, caso a liminar não seja deferida. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, constata-se que foi recebida a inicial de despejo e deferida a liminar para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, conforme decisão de ID 157698666, autos de origem. O réu/agravante interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido, conforme decisão do relator juntado no ofício de ID 162725568. O mandado de citação e intimação para desocupação voluntária foi cumprido (ID 160911658). Contudo, o despejo não foi efetivado. Realizada a instrução do processo, o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a liminar inicialmente deferida, para determinar a desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório, conforme sentença de ID 169764102, autos de origem. Após a prolação da sentença, o agravado/autor requereu o cumprimento do mandado de despejo, pois não houve a desocupação voluntária do bem, oportunidade em que foi proferida a decisão agravada. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo à analise do pedido liminar. No caso em comento, verifica-se que o juízo a quo determinou o despejo do imóvel, em virtude do cumprimento da liminar anteriormente deferida e confirmada na sentença de ID 169764102, autos de origem. De fato, o agravante interpôs apelação visando reformar a sentença, contudo, o recurso interposto não possui efeito suspensivo, conforme determinar o art. 58, V, da Lei de Locação. Vejamos: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas; II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento; IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far - se - á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando - se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile , ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil; V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. (negritei). Assim sendo, a sentença proferida em ação de despejo possui efeito apenas devolutivo e, portanto, em juízo perfunctório, não impede que seja cumprida a liminar deferida e confirmada na sentença. Desse modo, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito afirmado, de forma que não merece retoque a decisão agravada. Esclareço, contudo, que a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta poderá ser requerida ao tribunal, por meio de petição, nos termos do art. 1.012, § 3, inciso I, do CPC, uma vez que a apelação ainda não foi distribuída e o recurso interposto não é dotado de efeito suspensivo automático. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora